Tribunal: STF
Processo: Rcl 75604
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: RESPONSABILIDADE. TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas, em 28.1.2025, contra a seguinte decisão do Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0811750-95.2024.8.02.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no Processo n. 0811750-95.2024.8.02.0000, pela qual teriam sido desrespeitadas a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA JOSÉ DAMASCENO, devidamente fundamentado às fls. 4-14 dos autos, impugnando decisão (fls. 53/54 destes autos) proferida pelo Juízo da Vara de Único Ofício de Piranhas, que INDEFERIU o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Cominatória processada sob o nº 0700829-76.2024.8.02.0030, cuja parte dispositiva restou assim delineada:



    [...] Na espécie, tenho que, diante da documentação trazida aos autos e dos fundamentos delineados, os requisitos legais não estão presentes. Embora a plausibilidade jurídica das alegações da parte autora repouse no art. 196 da Constituição Federal, o qual estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, impondo-lhe a obrigação de garantir ao cidadão sua prestação, o perigo da demora não restou demonstrado nos autos. Consta aos autos a informação de que a requerente foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo (CID 90.0), necessitando fazer uso do remédio DARÁ-Rd (daratumumab+revlimid+dexametasona). Entretanto, no caso em exame, conforme o parecer do NATJUS, órgão técnico imparcial e opinativo, não há elementos técnicos suficientes para indicar o uso do medicamento em caráter de urgência. Destarte, o perigo da demora (periculum in mora) no caso em testilha não está caracterizado pela própria natureza do pedido, uma vez que não há indícios nesse juízo de cognição sumária de que o medicamento almejado é imprescindível, tampouco restou demonstrado que a demora natural do processo poderá causar à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade à sua saúde e/ou integridade física/psicológica.[...]’



    (...) Do exame dos autos, o pleito se funda em suposta existência de lesão grave e de difícil reparação causada pelo indeferimento da medida antecipatória, que indeferiu o pedido de fornecimento, pelo Município de Piranhas e pelo Estado de Alagoas, do medicamento DARA-Rd (daratumumab + revlimid + dexametasona), para tratamento oncológico. 



    Vislumbro, diante do relatório elaborado pelo profissional que acompanha a autora (fls. 24/26 destes autos), a imprescindibilidade de submissão da paciente ao tratamento com o citado fármaco, ante o diagnóstico da sua enfermidade. O profissional médico afirma que a paciente necessita com urgência de iniciar imunoterapia pela doença em progressão, com bastante dor. Adianta que o paciente já fez uso de medicamentos disponibilizados no SUS (VCD, VTD, MPT) e o agravante precisa da medicação por ele indicada haja vista a refratariedade ao tratamento vigente. 



    O Natjus, a sua vez, indica que os medicamentos Doratumumabe e Lenalidomida são para uso oncológico (caso da paciente), sem similar, ambos com evidências científicas (fls. 38/45). 



    De tal forma, penso que não se sustenta a afirmativa de que o caso não requer urgência no fornecimento da medicação indicada pelo médico assistente. 



    Lembro que, havendo expressa indicação médica, como ocorreu no caso dos autos, o entendimento perfilhado neste órgão fracionário é no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento. 



    Outrossim, o perigo da demora está evidenciado pelo fato de que, em não sendo disponibilizado o medicamento, a parte agravada poderá ter agravada sua condição de saúde. 



    Em assim sendo, tenho que se afigura suficientemente demonstrada a existência da probabilidade do direito, bem como o perigo da demora. 



    Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela formulado e DETERMINO as intimações pessoais do Secretário de Estado da Saúde de Alagoas e do Secretário Municipal do Município de Piranhas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, independente de processo licitatório e de qualquer entrave burocrático, providenciem/custeiem à parte agravante os fármacos DARATUMUMAB e LENALIDOMIDA, nas posologias e períodos indicados à fl. 25 destes autos, sob pena de multa diária por descumprimento e bloqueio de valores” (e-doc. 11).



    Contra essa decisão ajuíza a presente reclamação.



    2. Alega “tratar-se de ação pelo procedimento comum protocolada por Maria José Damasceno com o objetivo de obrigar o Estado de Alagoas a fornecer o tratamento denominado DARARd para Mieloma Múltiplo (CID10-C90.0). O tratamento consiste, em síntese, no uso dos medicamentos Daratumumab, Lenalidomida e Dexametasona“ (fl. 1).



    Esclarece que “os medicamentos Daratumumab e Lenalidomida não estão incorporados ao SUS, como se pode conferir da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2024)’. Parecer do NATJUS confirmando que se tratam de medicamentos não incorporados ao SUS (Doc. 3)” (fl. 2).



    Sustenta que, “em decisão monocrática, o relator concedeu o efeito ativo pretendido e determinou o fornecimento dos medicamentos, uma vez que o médico que acompanha a paciente atestou a urgência e a necessidade do tratamento (Doc. 6). Com a decisão, a parte autora iniciou cumprimento provisório de decisão judicial, requerendo inclusive o bloqueio de contas públicas, apresentando orçamentos fora do PMVG (Doc. 7). O juízo determinou a intimação do Estado para se manifestar sobre o cumprimento de sentença e, havendo concordância, depositar o valor, sob pena de bloqueio de dinheiro público (Doc. 8)” (fl. 2).



    Acrescenta que “o relator do agravo de instrumento contrariou a referida Súmula Vinculante n. 60. Isto porque ignorou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo, manteve a competência na Justiça Estadual e ainda determinou ao Estado o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS cujo custo supera 210 (duzentos e dez) salários-mínimos. Como tratado nos fatos, a parte autora é portadora de Mieloma Múltiplo (CID10 – 90.0) e pretende fazer uso de protocolo de tratamento denominado DARA-Rd. Em resumo, consiste na aplicação dos medicamentos Daratumumab, Lenalidomida e Dexametasona. A parte não apresentou a quantidade nem a posologia de Dexametasona que necessita, contudo, apenas pelos outros dois medicamentos pode-se verificar que o valor supera 210 salários-mínimos, considerando a aplicação do PMVG com alíquota zero de ICMS” (fl. 4).



    Enfatiza que “o salário-mínimo era de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) em 2024, quando foi protocolada a demanda, de modo que 210 salários-mínimos correspondem a R$ 277.200,00 (duzentos e setenta e sete mil e duzentos reais). Pela tabela, o custo anual do tratamento corresponde a muito mais que esse valor, de modo que é obrigatória a participação da União, nos termos da tese fixada por este STF, sendo este inclusive o ente primariamente responsável pelo fornecimento dos medicamentos” (fl. 5).



    Assevera que “a demanda foi proposta no dia 19 de setembro de 2024, às 18h03. Isto é, após a publicação da ata de julgamento que, embora tenha ocorrido também no dia 19 de setembro de 2024, tal publicação é ordinariamente realizada por volta das 10h, nos termos do art. 2º da Resolução STF nº 341, de 16 de abril de 2007. Sendo assim, aplicável também a competência, pois já vigente a modulação de efeitos, que, conforme o voto, passou a valer a partir da publicação da ata de julgamento” (fl. 5).



    Ressalta que “não há pedido administrativo, muito menos relatório médico com evidências científicas sobre a impossibilidade de substituição por outro medicamento incorporado ao SUS, tampouco qualquer documento que ateste a eficácia, eficiência e segurança do medicamento à luz de medicina baseada em evidência. O Poder Judiciário de 2º grau também não se desincumbiu do seu dever de intimar a administração pública para requerer informações sobre possível negativa de fornecimento. E também não enfrentou o ato de não incorporação dos medicamentos pela CONITEC. De efeito, olhando cuidadosamente para o documento que embasa a demanda, trata-se de mero receituário médico prescrevendo os medicamentos e a forma de uso, como se pode conferir do documento anexo a esta Reclamação. O receituário sequer informa se o paciente fez ou faz uso de outro protocolo de tratamento disponível no SUS ou sobre a eficácia e segurança do medicamento. Assim, o documento é inservível para fundamentar a demanda” (fl. 7).



    Aponta que, “ao não analisar a ausência dos requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS e conceder efeito ativo ao agravo de instrumento, decidiu de modo contrário às teses fixadas nos Temas 1.234 e 06 do STF” (fl. 8).



    Requer “a concessão de liminar para fins de suspender a decisão monocrática proferida em 2º grau, determinando-se a imediata inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos a Justiça Federal, por violação da Súmula Vinculante 60” (fl. 10).



    Pede “para cassar a decisão reclamada (art. 992 do CPC), determinando-se que se profira nova decisão de acordo com as teses fixadas nos Temas 1.234 e 06 da Repercussão Geral do STF, bem como de acordo com as Súmulas Vinculantes 60 e 61, determinando-se; f.1) a inclusão da União no polo passivo, como principal responsável pela dispensação dos medicamentos, bem como o declínio da competência para a Justiça Federal, com designação de atuação subsidiária do Estado; f.2) que seja realizada análise minuciosa acerca dos requisitos para a concessão da tutela provisória que defere o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, adotando-se tanto os requisitos relacionados ao caso concreto quanto o requisito de análise da legalidade do ato de não incorporação do medicamento ao SUS pela CONITEC” (fl. 10). 



      Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal determina:



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).



    Assim, quando a demanda se referir a fornecimento de medicamento ou a tratamento não incluído nas políticas públicas de saúde, deve-se observar o seguinte critério: 



    “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    (...) II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico” (DJe 11.10.2024).



    7. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante ao fornecimento dos fármacos “DARATUMUMAB” e “LENALIDOMIDA”, para tratamento da doença Mieloma Múltiplo (CID 90.0). 



    Os medicamentos são de alto custo e não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS.



    Assim, aplicando-se o entendimento firmado neste Supremo Tribunal sobre o tema, é de assentar-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, consolidado na Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a observância do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando-se a competência para a Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o reexame da matéria pela autoridade judiciária competente (Justiça Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora